Tribunal: TJPA
Processo: 0813441-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813441-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0813441-82.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUENTO CONHECIDO E DEPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0813441-82.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, observo que a tutela fora concedida parcialmente ID nº 60738800, datada no dia 15/05/2022, posteriormente em sede de embargos de declaração, este Juízo apreciou os demais pedidos determinando a procedência dos demais ID nº 66745922. Dessa forma, é importante registrar que
o Requerido, não apresentou o acordado em audiência, ou seja, “apresentação de proposta por escrito”.
Ademais, requereu dilação de prazo ID nº 66833352, para o cumprimento da liminar.

Pois bem,
a reiterada omissão do Estado do Pará na resolução da celeuma, incita este Magistrado, a aplicar a multa descrita na liminar
, em face da ausência de respeito à humanidade e dignidade de todos as pessoas que compõem a comunidade escolar, tendo em vista, o risco de desabamento do prédio.

A jurisprudência ampara o bloqueio de verbas públicas nas situações em que a demora no cumprimento da liminar acarrete risco, como é o caso dos autos. Assim, determino o bloqueio de verbas do Estado do Pará no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fito de dar celeridade ao cumprimento decidido em liminar. Anexo, o comprovante de protocolo do bloqueio (sistema SISBAJUD).

Sem prejuízo, postergo a decisão dos Embargos interpostos pelo Requerido ID nº 66894068, ante a urgência que o caso requer.

Ciência ao MP. Notifique-se pessoalmente o Estado do Pará e o Secretário de Estado da Educação.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinas à fins específicos.

Sustenta que o Poder Público se submete ao regime de precatórios as quaisquer execuções de quantia de pagamento, os quais são obrigatoriamente precedidos do trânsito em julgado.

Pugna pela sustação de quaisquer atos de liberação de valores até o trânsito em julgado.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Indeferi o pedido liminar, conforme id 11170857.

O Estado do Pará interpôs agravo interno, id 11810875.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, id 11922558.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado em id 12712964.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a decisão agravada. (id 13243162)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal, que passo a analisar.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que determinou o bloqueio de verbas públicas em virtude do descumprimento da medida liminar que determinou que o Estado do Pará providenciasse e comprovasse nos autos o remanejamento das crianças e adolescentes, alunos da escola, bem como professores e servidores para outro espaço físico, no prazo de 15 (quinze) dias, para um local adequado, seguro e limpo, em conformidade com normas regulamentares.

No presente caso, em que pese os fundamentos do agravante, após analisar os fatos e documentos constantes nos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Diante disso, sendo a educação um direito social, é dever do estado assegurar de forma prioritária em relação às crianças e adolescentes. Assim, é incontroverso a responsabilidade do ente público pelas reformas de que a escola pública necessita.

Ressalto que, embora resida primariamente ao poder executivo a execução de políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja
omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais previstos na estrutura constitucional.

Em análise dos autos, verifiquei que o
Parquet
oficiou ao Corpo de Bombeiros solicitando inspeção na Escola Armando Fajardo. Em resposta, o Corpo de Bombeiros encaminhou Relatório Técnico nº 531983/2022-CBM, constatando a presença de diversas irregularidades, as quais põe em risco a vida e a saúde dos servidores e alunos da referida escola, pontuando:

“Diante da problemática, também foi realizada VISTORIA TÉCNICA a fim de avaliar as medidas de segurança contra incêndio e emergência (extintor, sinalização, placa, rota de fuga, situação e área de risco, etc. – conforme Lei Estadual nº 9.234 de 24 de março de 2021), resultando na INTERDIÇÃO TOTAL (interdição administrativa) por risco iminente a vida e a saúde, protocolo SISGAT nº 234103.

(...)

Saídas de emergência em desconformidade com a normatização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará; Irregularidades na Iluminação de emergência relacionadas à saída de emergência; IMINÊNCIA DE LAPSO ESTRUTURAL; Outros: não possui o mínimo de segurança contra incêndio e emergência (...)”

Na exordial, o Ministério Público ressalta:

“Segundo o relatório Ténico nº 441/2022 (anexo ao procedimento, ás fls, 107 a 110) realizado pelo Engenheiro do GATI, no dia 29/04/2022, que, em visita a Escola Armando Fajardo,
constatou-se que o prédio se encontra em situação precária, em todas a suas partes, necessitando de manutenções corretivas urgentes, ressaltando agravamento no comprometimento de sua estrutura física causada pelo impacto da construção do Governo do Estado para abrigar a Câmara dos Vereadores de Ananindeua.
Ou seja, o Estado é o responsável pela deterioração da escola, tanto por omissão, pela falta de manutenção dessa estrutura ao longo dos anos, como por ação, devido a obra em andamento para construir o prédio do Poder Legislativo Municipal, o que causa enorme espanto e indignação a este órgão de execução do Ministério Público Estadual.”

Portanto, mostra-se incontroverso que a escola
E.E.E.F. M Armando Fajardo
se encontra em situação precária, devendo ser efetuada a obra de reforma do prédio onde funciona o educandário, nos moldes como indicado na exordial, para que sejam prevenidos eventuais desastres, conforme apontado nos Laudos técnico, o qual revelou grau de risco crítico na estrutura física daquela unidade.

Nesse diapasão, deve o agravante implementar a infraestrutura necessária às instituições de ensino, com a devida segurança, tornando a escola um ambiente seguro e agradável para a fruição dos corpos docente, discente e demais servidores.

A respeito disso, a jurisprudência do STJ e do nosso Egrégio Tribunal de Justiça dizem o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO.
REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos. 2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola." 4. Recurso Especial não provido

(STJ - REsp: 1635459 SP 2015/0327574-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONTRA O ESTADO DO PARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ELCIONE BARBALHO EM CASTANHAL. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SETENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para que fosse concluída a reforma da Escola Estadual Elcione Barbalho em Castanhal/PA.

2. Preliminar de violação do princípio da congruência rejeitada. O pedido ministerial para que fosse viabilizado espaço alternativo para que as aulas fossem ministradas durante o período da reforma da escola tem como corolário lógico a inviabilização das aulas naquele prédio, pelo que o embargo do prédio não se trata de tutela estranha aos autos, mas que se adequa exatamente ao que pretendido na inicial. Preliminar rejeitada.

3
. Do mérito. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, em que se visa a proteção à criança e ao adolescente, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

4. Não merece reparos a sentença quanto ao valor da multa aplicada, dado o montante do custo da obra (R$ 889.684,31). Na espécie, a multa para garantir o cumprimento da obrigação de fazer (reforma da escola) não pode ser muito baixa, tornando-se mais conveniente ao Estado a inobservância da ordem posta na decisão judicial.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido e sentença mantida em reexame necessário.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006770-12.2014.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021 )

Ressalto ainda, ser descabido a alegação de impossibilidade de bloqueio de verbas do estado, sendo certo que é obrigação do Estado fornecer condições dignas ao acesso da educação, o que não vem sendo cumprido, conforme se verifica através dos documentos e fotografias que instruem os autos do processo principal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É obrigação legal do Poder Público o oferecimento, às crianças, de atendimento gratuito em creches e pré-escolas, uma vez que tornar eficaz o direito à educação é ato vinculado, não se inserindo no âmbito daqueles que o administrador pratica, em face da conveniência e da oportunidade. 2. O bloqueio de verbas públicas, no caso de descumprimento da referida ordem, constitui meio legítimo e apto a emprestar efetividade à decisão judicial e à obrigação constitucional imposta aos municípios de assegurar aos cidadãos de tenra idade o acesso a estabelecimento de ensino. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04317417920148090000 APARECIDA DE GOIANIA, Relator: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2015, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1760 de 07/04/2015)

Nessa seara, o Poder Público não pode se furtar à observância dos seus encargos constitucionais, não podendo invocar a cláusula da reserva do possível com a finalidade de se exonerar do cumprimento das determinações prevista em nossa Carta Magna.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, devendo ser mantida integralmente os termos da decisão agravada.

Agravo interno prejudicado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/10/2023